Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003687-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- L. N. P. representado por sua mãe GABRIELLE LOPES NOGUEIRA
Agravo de Instrumento n. 1003687-53.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, deferiu em parte a tutela de urgência para o fim de, na forma postulada, “determinar à Requerida a imediata autorização de internação em UTI NEONATAL, conforme prescrição médica”, até o restabelecimento da saúde da parte autora ou ulteriores deliberações ̧ sob pena de multa diária de R$5.000,00.
A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento, pois o contrato firmado com o agravado está no período de carência.
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.
Defende a legalidade da recusa na internação do paciente e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado nasceu em 15-2-2021, com 38 semanas de gestação, evoluiu com desconforto respiratório, necessitando de cuidados intensivos neonatais.
Por sua vez, a agravante afirma que o contrato firmado com a responsável pelo paciente está no período de carência, e portanto não há ilegalidade na negativa da internação.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, visto que se trata de um recém-nascido, prematuro, necessitando de imediata internação em UTI Neonatal.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que se trata da saúde de um bebê.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator